Tribunal: STJ
Processo: 2055502-89.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1924158 - SP (2021/0054407-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CORTE & DOBRA COMERCIO DE ACO E SERVICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: RISA PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RISA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: RISATEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: SUTRAC
TRANSPORTES
DE
CARGAS
EIRELI
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RECORRIDO
: ANTONIO DEMÉTRIO COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE PIVA DE LIMA - SP187290
INTERES.
: MGA
ADMINISTRACAO
E
CONSULTORIA
LTDA
-
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RAQUEL CORREA RIBEIRA - SP349406
ANTONIO MARIO DA SILVA - SP044626
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
FGTS.
NATUREZA
TRABALHISTA.
INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
FGTS é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, constituindo,
pois, fruto civil do trabalho. Assim, os valores relativos à rescisão do
contrato de trabalho, especificamente em relação ao FGTS, têm natureza
trabalhista, devendo, também, ser classificados, no processo de
Recuperação Judicial e falência, como crédito prioritário trabalhista, nos
termos da Lei 11.101/2005. Precedentes.
conhecido e não provido.
3. Recurso especial

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
17/06/2025
23/06/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48440904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 409b0095-6413-441c-b66c-d7bb36ee9ef1

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 409b0095-6413-441c-b66c-d7bb36ee9ef1

RECURSO ESPECIAL No 1924158 - SP (2021/0054407-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CORTE & DOBRA COMERCIO DE ACO E SERVICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: RISA PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RISA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: RISATEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: SUTRAC
TRANSPORTES
DE
CARGAS
EIRELI
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RECORRIDO
: ANTONIO DEMÉTRIO COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE PIVA DE LIMA - SP187290
INTERES.
: MGA
ADMINISTRACAO
E
CONSULTORIA
LTDA
-
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RAQUEL CORREA RIBEIRA - SP349406
ANTONIO MARIO DA SILVA - SP044626
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
FGTS.
NATUREZA
TRABALHISTA.
INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
FGTS é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, constituindo,
pois, fruto civil do trabalho. Assim, os valores relativos à rescisão do
contrato de trabalho, especificamente em relação ao FGTS, têm natureza
trabalhista, devendo, também, ser classificados, no processo de
Recuperação Judicial e falência, como crédito prioritário trabalhista, nos
termos da Lei 11.101/2005. Precedentes.
conhecido e não provido.
3. Recurso especial

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CORTE & DOBRA COMERCIO
DE ACO E SERVICOS LTDA, RISA PARTICIPACOES LTDA, RISATEC DISTRIBUIDORA
DE FERRO E ACO LTDA e SUTRAC TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, todas em
recuperação judicial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Documento eletrônico VDA47719396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 39020764-05f2-43f6-ae5b-62e8b84cd787

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
"Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito
parcialmente procedente – Rescisão do contrato de trabalho em momento
anterior ao pedido recuperacional – Valores relativos às verbas rescisórias e
às multas dos artigos 467 e 477, da CLT sujeitos ao regime concursal –
FGTS – Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito habilitado
– Entendimento consolidado do STF – Crédito apurado pela administradora
judicial atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II,
Lei 11.101/05) – Cálculos corretos – Decisão mantida – Recurso desprovido."
(e-STJ fls. 35-44)

Apresentados embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 54-57).
No especial, as recorrentes alegam que o acórdão de origem violou os arts.
1.022, II, do CPC; 49 da Lei no 11.101/2005; 477, §§ 6o e 8o, da CLT; e 187 do CTN.
Afirmam que o Tribunal local, apesar de ter apreciado de forma sucinta a
questão, não se manifestou acerca dos arts. 49 da Lei 11.101/2005 e 187 do CTN.
Pugnam, por fim, para que seja reconhecida a: a) violação ao art. 1.022, II,
do CPC e, por consequência, anulado o acórdão de origem; b) negativa de vigência ao
art. 49 da Lei no 11.105/2005 e, por consequência, anulado o acórdão de origem para
afastar a possibilidade de habilitação de verbas decorrentes das multas previstas no
art. 467 e 477 da CLT; e c) negativa de vigência ao art. 187 do CTN e, por
consequência, reformar o reformar o acórdão recorrido para afastar a possibilidade de
habilitação de verbas decorrentes de FGTS.
Após a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do
recurso (e-STJ fls. 111-115).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Em primeiro lugar, não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional,
observado que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, inclusive declarando a natureza trabalhista da verba do FGTS
como razão de decidir.
Quando o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos
suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, não existe deficiência de fundamentação,
omissão, obscuridade ou contradição.
A mera discordância em relação aos fundamentos apresentados para
com negativa de prestação jurisdicional ou
rejeição do pedido não pode ser confundida
ausência de fundamentação, aptas a violarem o art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.842.035/MT, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.969.338/RJ,
5/3/2024
Documento eletrônico VDA47719396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 39020764-05f2-43f6-ae5b-62e8b84cd787

Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em
, DJe
26/2/2024
de
; AgInt no AREsp n. 2.360.276/SP, Relator Ministro HUMBERTO
29/2/2024
MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.387.361/SP,
29/2/2024
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
28/2/2024
Quanto à possibilidade de habilitação de verbas decorrentes do FGTS e das
multas previstas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que "o FGTS é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, constituindo, pois,
fruto civil do trabalho. Assim, os valores relativos à rescisão do contrato de trabalho
têm natureza trabalhista e não tributária, devendo, também, ser classificados no
processo de Recuperação Judicial e Falência como crédito prioritário trabalhista", nos
termos do art. 41, I, da Lei no 11.101/2005 (AgInt no AREsp 2.621.635-MT, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJEN
).
21/02/2025
REsp 848.660/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
No mesmo sentido:
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe
.
13/05/2011
Este Tribunal Superior também já se manifestou especificamente quanto à
natureza trabalhista do crédito decorrente das multas previstas nos arts. 467 e 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho:
"Diante da indissociabilidade entre o fato gerador da indenização e a relação
trabalhista existente entre as partes, a verba indenizatória fixada a título de
dano moral pela Justiça Laboral possui natureza de crédito trabalhista no
processo recuperacional, inserindo-se na respectiva classe, indicada no art.
41, I, da LRF.
Os valores relativos à rescisão do contrato de trabalho, especificamente em
relação ao FGTS, têm natureza trabalhista, devendo também ser mantida a
habilitação do crédito na respectiva classe no bojo da recuperação judicial."
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1.729.119/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELIZZE, DJe de
.
23/08/2024
Esta multa constitui crédito relacionado à Fazenda Nacional apenas no que
diz respeito à arrecadação e à fiscalização, permanecendo como de titularidade
exclusiva do trabalhador, sendo depositada em conta vinculada. Assim, este
permanece legitimado para exigi-la por meio da habilitação em processo de
recuperação judicial.
Não se tratando de verba de natureza tributária, inexiste a suposta negativa
de vigência ao art. 187 do CTN, vez que trata da cobrança do crédito tributário.
Semelhantemente, como a legislação de regência sujeita à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, logo, incluídos os de natureza trabalhista,
igualmente não há negativa de vigência ao art. 49 da Lei no 11.105/2005, senão a sua
aplicação.
Logo, como o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
do STJ, não merece reforma.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Brasília, 23 de maio de 2025.
Documento eletrônico VDA47719396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 39020764-05f2-43f6-ae5b-62e8b84cd787

Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47719396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 39020764-05f2-43f6-ae5b-62e8b84cd787

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.924.158 / SP
Número Registro: 2021/0054407-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010175620198260271 10030071920188260271 20555028920208260000 4872019
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CORTE & DOBRA COMERCIO DE ACO E SERVICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : RISA PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : RISA COMERCIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : RISATEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : SUTRAC TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RECORRIDO
: ANTONIO DEMÉTRIO COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE PIVA DE LIMA - SP187290
INTERES.
: MGA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA -
ADMINISTRADOR
Documento eletrônico VDA48409260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: e4e5b4f1-1728-4561-9e66-c3154943ade2

ADVOGADOS
: RAQUEL CORREA RIBEIRA - SP349406
ANTONIO MARIO DA SILVA - SP044626
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: e4e5b4f1-1728-4561-9e66-c3154943ade2